Tribunal: TJES
Processo: 5009125-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009125-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO DETERMINANDO QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, para
reformar a sentenç
a apenas no
tocante ao prazo para restituição do montante devido à parte recorrida, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não realizar o distinguishing quanto à inaplicabilidade do Resp nº 1.119.300/RS (grupo de longa duração com pagamento de poucas parcelas) e a tese firmada pela turma de uniformização de interpretação de lei dos juizados especiais do estado do espírito santo (IRDR nº 22/2015).

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência dos vícios apontados. Os aclaratórios opostos nos autos têm o condão de rediscussão de matéria, pautado no mero inconformismo da parte, uma vez que busca o reexame de mérito pelo fato de ter sido proferido desfecho diverso do pretendido pelo embargante.

4. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano)
. Superado o IRDR nº 22/2015.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)